Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-69.2020.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-69.2020.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELICA FARIAS LIRA

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUPOSTA LESÃO. PRETENSÃO FULMINADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória por suposta má gestão de conta PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações de reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta PASEP, especificamente se este se inicia na data do saque integral dos valores ou na data de obtenção de extratos detalhados anos depois.

III. Razões de decidir:

3. Conforme tese vinculante firmada no Tema 1150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por danos em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC), cujo termo inicial, pela teoria da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca dos desfalques.

4. O saque integral dos valores da conta constitui o marco temporal em que o titular tem conhecimento do montante final que lhe foi pago, nascendo, a partir de então, a pretensão para questionar eventuais diferenças.

5. A propositura da ação mais de uma década após o saque integral dos valores atrai a incidência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal (art. 205, CC), em ações que visam à reparação de danos por suposta má gestão de conta PASEP, é a data do saque integral dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do montante final que lhe foi disponibilizado e, consequentemente, nasce a pretensão para questionar eventuais diferenças, conforme interpretação da teoria da
actio nata
à luz do Tema 1150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 487, II; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80929195320208050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, 5.ª Câmara Cível, Publicação: 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000252-69.2020.8.05.0091
, em que figura como Apelante
MARIA ANGELICA FARIAS LIRA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27